Tribunal: TJSP
Processo: 2035518-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Astreintes. Inconformismo contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação ofertada pelo banco para reduzir o valor da multa. Possibilidade. Inteligência do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil. Precedentes do Colendo STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.